Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702687-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MPDFT REJEITADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. "LAUDO PERICIAL" PRODUZIDO UNILATERALMENTE A PEDIDO DA DEFESA DO CONDENADO, RECTIUS: PARECER EXTRAOFICIAL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Quando a pretensão exposta na petição da revisão criminal enquadra-se, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. "Laudo pericial" não oficial (rectius: parecer) produzido unilateralmente pelo requerente, por particular (perito aposentado) a pedido da defesa, que não observa o contraditório e que reexamina provas já valoradas na instrução processual não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório. 3. NUCCI leciona que: "(...) perito é o especialista em determinado assunto. É considerado oficial quando investido na função por lei e não pela nomeação feita pelo juiz. Normalmente, é a pessoa que exerce a atividade por profissão e pertence a órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias. Conforme preceito insculpido no art. 159 do Código de Processo Penal, "o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior". A função de perito oficial significa, portanto, ter sido o profissional submetido a concurso público e, por óbvio, deve estar em atividade no cargo público para o qual foi habilitado. 4. O interessado pode requerer a produção de nova pericial em juízo, no qual pode apresentar parecer por meio de assistente técnico, tudo sob o crivo do contraditório por meio de procedimento prévio à ação revisional. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal. 6. Uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional. 7. Revisional julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 386, inciso VII, e 621, incisos II e III, ambos do Código de Processo Penal, porque, havendo laudo pericial refutando veementemente as supostas lesões e coação por ele praticadas, deveria ter sido absolvido por insuficiência probatória. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 386, inciso VII, e 621, incisos II e III, ambos do CPP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1784212/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 22/6/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015